Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-87.2025.8.11.0084
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000044-87.2025.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PAULO PETRINI EUGENIO - CPF: 688.615.329-34 (RECORRIDO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), TABATA BOSCHETTI GIACOMELLI - CPF: 108.463.219-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de auto de infração ambiental, declarando a nulidade dos atos administrativos praticados a partir da notificação editalícia no processo administrativo n° 543243/2016, determinando o retorno à fase de notificação válida e a exclusão do protesto da CDA n° 2024662754.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital em processo administrativo ambiental é válida quando realizada sem o esgotamento prévio das tentativas de localização do autuado por meios ordinários, especialmente quando a correspondência foi enviada para endereço diverso daquele onde o autuado efetivamente reside.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A notificação por edital em processo administrativo ambiental só é válida quando o infrator estiver em lugar incerto e não sabido, conforme dispõe o art. 121 da Lei Complementar Estadual no 38/1995, sendo medida excepcional que exige o esgotamento prévio das tentativas de localização por meios ordinários.

4.
No caso concreto, a SEMA-MT enviou notificação para endereço incorreto ("Av. Guilherme Dobri, s/n, Popular"), sendo que o autuado reside na zona rural ("Estrada Universal, Loteamento Bom Samaritano, Sítio Águas Claras"), conforme comprovante de residência oficial.

5.
A simples devolução da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO" não autoriza, por si só, a notificação editalícia, sendo necessário que a Administração realize diligências adicionais para localizar o endereço correto do autuado antes de recorrer à via editalícia.

6.
A notificação por edital foi utilizada de forma prematura, sem o esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal no endereço correto, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e comprometendo a validade de todos os atos administrativos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento comprovado das tentativas de localização do autuado por meios ordinários, configurando nulidade quando realizada prematuramente. 2. A simples devolução de correspondência com a informação 'não procurado' não caracteriza, por si só, a situação de lugar incerto ou não sabido, impondo-se à Administração a realização de diligências adicionais antes da notificação ficta."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 121; CPC, art. 256, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no MS n. 28.708/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 18/6/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.277.739/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/6/2023; TJMT, N.U 1015344-44.2021.8.11.0015, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000044-87.2025.8.11.0084

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Paulo Petrini Eugênio

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Paulo Petrini Eugênio ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) foi surpreendido com a inscrição em dívida ativa e protesto de título originado do Auto de Infração n° 231D, lavrado pela SEMA/MT em 13/10/2016; b) o processo administrativo n° 543243/2016 contém irregularidades, especialmente quanto à notificação, que foi realizada por edital sem esgotamento das tentativas de notificação pessoal; c) o parecer técnico n° 050/CGMA/SRMA/2022 atestou a inexistência de nexo causal quanto ao uso de fogo; d) não foi intimado para apresentar alegações finais nem da decisão administrativa que o condenou. Requereu a suspensão dos efeitos do protesto e a anulação do auto de infração ou revisão da penalidade aplicada.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a notificação editalícia realizada no processo administrativo foi prematura, sem o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do autuado; b) tal vício formal comprometeu as garantias do contraditório e da ampla defesa; c) a ausência de intimação válida contaminou os atos subsequentes, incluindo a decisão administrativa, a inscrição em dívida ativa e o protesto; d) o vício não invalida por si só o conteúdo do Auto de Infração, mantendo-se a presunção de legitimidade quanto ao desmatamento. Determinou: a) a declaração de nulidade dos atos administrativos praticados a partir da notificação editalícia; b) o retorno do processo administrativo à fase de notificação válida; c) a exclusão do protesto referente à CDA n° 2024662754.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a notificação do autuado foi regularmente efetuada nos termos da lei; b) após a tentativa de notificação via Correios, que retornou como "não procurado", a SEMA procedeu à intimação por edital conforme previsto no art. 4°, §9° do Decreto 1986/2013; c) a informação "não procurado" evidencia a ausência de serviço postal na localidade de destino, cabendo ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios; d) a Administração Pública não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo incabível exigir diligências adicionais para descobrir o endereço dos autuados. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença e, em destaque, argumentou
que a correspondência foi enviada para endereço diverso daquele efetivamente declarado pelo autuado.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025